Tribunal: TJES
Processo: 5001168-55.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001168-55.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: BRUNO MEDEIROS BRAGIO

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS. DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR PELO JUÍZO
A QUO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO
FUMUS BONI IURIS
E DO
PERICULUM IN MORA
EM FAVOR DA AGRAVANTE.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O médico psiquiatra responsável pelo acompanhamento do Recorrido informou no Laudo acostado nos autos que o paciente
“no momento apresenta intensa ideação suicida, de forma que a única indicação atual é de eletroconvulsoterapia para essa fase aguda da doença”
.

2.
É incontroverso nos autos que o Agravado padece dos transtornos psiquiátricos declinados na petição inicial, não havendo qualquer alegação da Agravante no sentido de que o plano contratado não possui cobertura assistencial para este tipo de doença, concentrando a mesma a sua irresignação no fato de que a jurisprudência atual do c. STJ teria superado o entendimento de que o rol de procedimentos da ANS seria meramente exemplificativo.

3.
A negativa de tratamento do Agravado poderá ser prejudicial ao seu desenvolvimento, salientando que há informação no laudo de que o mesmo possui atualmente intensa ideação suicida, restando como alternativa apenas o tratamento postulado na demanda de origem, porquanto a referida parte restou refratária a diversos tratamentos medicamentosos administrados.

4.
Verificando a existência de julgados recentes, observa-se que o c. STJ e este Sodalício continuam se posicionando no sentido de que o fato de um determinado procedimento não constar no rol da ANS não significa que não possa ser exigido pelo usuário, uma vez que se trata de rol exemplificativo, circunstância que impõe a manutenção da decisão que determinou o fornecimento do tratamento de eletroconvulsoterapia.

5.

Quanto ao pleito para que seja prestada caução, tem-se que razão novamente não assiste ao Agravante, na medida em que restou demonstrado nos autos que o Agravado não possui condições financeiras para caucionar o tratamento prescrito pelo médico, tendo, inclusive, recebido a concessão do benefício da justiça gratuita.

6.
Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a liminar concedida pelo Juízo
a quo
.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5001168-55.2020.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas,

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES, de

de 2020.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001168-55.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: BRUNO MEDEIROS BRAGIO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001168-55.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: BRUNO MEDEIROS BRAGIO

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto
pela
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, haja vista estar inconformada com a r. decisão constante nos Ids. nºs 508707 e 508708 , por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Baixo Guandu, ao analisar a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
ajuizada por
BRUNO MEDEIROS BRAGIO
, concedeu a liminar postulada, determinando, em síntese, que a Agravante autorize e providencie, no prazo de 15 (quinze) dias, os procedimentos terapêuticos indicados pelo médico, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em sua petição de recurso constante no Id. nº 508690, a Recorrente sustenta a reforma do pronunciamento judicial supracitado, valendo-se, para tanto, dos seguintes argumentos:
(i)
o agravado postulou nos autos de origem que a agravante custeasse as sessões de eletroconvulsoterapia, cuja cobertura fora negada sob o argumento de que o referido tratamento não estaria no rol da ANS (Agência Nacional de Saúde);
(ii)
o entendimento do STJ de que o rol da ANS seria meramente exemplificativo resta superado;
(iii)
o agravado não contratou e não teve precificado em sua contraprestação no contrato cobertura para custeio de tratamento fora do rol da ANS;
(iv)
caso seja mantida a medida liminar deferida pelo Magistrado
a quo,
deve ser prestada caução, para que seja evitada a irreversibilidade dos efeitos da medida.

No id nº 536827 consta decisão indeferindo o pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

O Agravado apresentou as suas contrarrazões no id nº 584336, oportunidade em que postulou o desprovimento do recurso.

É o relatório. Ao julgamento.

Vitória (ES), 02 de julho de 2020.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001168-55.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: BRUNO MEDEIROS BRAGIO

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pela
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, haja vista estar inconformada com a r. decisão constante nos Ids. nºs 508707 e 508708, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Baixo Guandu, ao analisar a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
ajuizada por
BRUNO MEDEIROS BRAGIO
, concedeu a liminar postulada, determinando, em síntese, que a Agravante autorize e providencie, no prazo de 15 (quinze) dias, os procedimentos terapêuticos indicados pelo médico, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em sua petição de recurso constante no Id. nº 508690, a Recorrente sustenta a reforma do pronunciamento judicial supracitado, valendo-se, para tanto, dos seguintes argumentos:
(i)
o agravado postulou nos autos de origem que a agravante custeasse as sessões de eletroconvulsoterapia, cuja cobertura fora negada sob o argumento de que o referido tratamento não estaria no rol da ANS (Agência Nacional de Saúde);
(ii)
o entendimento do STJ de que o rol da ANS seria meramente exemplificativo resta superado;
(iii)
o agravado não contratou e não teve precificado em sua contraprestação no contrato cobertura para custeio de tratamento fora do rol da ANS;
(iv)
caso seja mantida a medida liminar deferida pelo Magistrado
a quo,
deve ser prestada caução, para que seja evitada a irreversibilidade dos efeitos da medida.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que o apelo interposto não comporta provimento.

Em virtude da delicadeza da situação, faço um breve resumo dos fatos que interessam à análise do
thema decidendum
.

Extrai-se dos autos que o Agravado relata ter sido diagnosticado com Transtorno Depressivo Recorrente (CID10 – F33) e Transtorno Obsessivo-Compulsivo com Predominância de Idéias ou de Ruminações Obsessivas (CID10 – F 42.0) e ainda sob hipóteses diagnósticas de Transtorno de Personaldiade com Instabilidade Emcional (CID10 – F 60.3).

O médico psiquiatra responsável pelo acompanhamento do Recorrido informou no Laudo acostado no Id. nº 508702 (pg. 03) que o paciente
“no momento apresenta intensa ideação suicida, de forma que a única indicação atual é de eletroconvulsoterapia para essa fase aguda da doença”
.

A Agravante apresentou ao consumidor a negativa constante no Id. nº 508702 (pg. 04), destacando o seguinte:
“Pedido não coberto pelo Rol de Procedimentos e Eventos da ANS (art. 1º e Anexo I da RN 428 da ANS)
”, circunstância que gerou o ajuizamento da ação de obrigação de fazer de origem.

Pois bem. Depois de refletir detidamente sobre a questão
à luz da prova juntada aos autos e da jurisprudência acerca do tema
, entendo, conforme adiantado, por rejeitar a pretensão recursal.

É incontroverso nos autos que o Agravado padece dos transtornos psiquiátricos declinados na petição inicial do processo de origem, não havendo qualquer alegação da Agravante nas razões interpostas no sentido de que o plano contratado não possui cobertura assistencial para este tipo de doença, de modo que a Recorrente concentra a sua irresignação no fato de que a jurisprudência atual do c. STJ teria superado o entendimento de que o rol de procedimentos da ANS seria meramente exemplificativo.

Contudo, verificando a existência de julgados mais recentes do que aquele colacionado pela Agravante nas suas razões recursais, observo que o c. STJ continua se posicionando no sentido de que o fato de um determinado procedimento não constar no rol da ANS não significa que não possa ser exigido pelo usuário, uma vez que se trata de rol exemplificativo.

Nesse sentido:

84857293 - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM CARÁTER DE URGÊNCIA INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. PRECEDENTES. 1.
Descabida a negativa de cobertura de procedimento indicado pelo médico como necessário para preservar a saúde e a vida do usuário do plano de saúde. 2. O fato de o procedimento não constar no rol da ANS não significa que não possa ser exigido pelo usuário, uma vez que se trata de rol exemplificativo
. [...] (STJ; AgInt-AREsp 1.573.434; Proc. 2019/0261912-2; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; Julg. 25/05/2020; DJE 27/05/2020)

Seguindo a mesma linha de entendimento, observa-se a reiterada jurisprudência desta c. Quarta Câmara Cível, senão, vejamos:

49794732 - APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. MENOR DIAGNOSTICADO COM AUTISMO. TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO. ROL DA ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. NEGATIVA DE REEMBOLSO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO DO TRATAMENTO. DANO MORAL E MATERIAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1 -
O Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que é inadmissível a recusa do plano de saúde em cobrir tratamento médico voltado à cura de doença coberta pelo contrato sob o argumento de não constar da lista de procedimentos da ANS, pois este rol é exemplificativo, impondo-se uma interpretação mais favorável ao consumidor
(STJ, AgInt no AREsp 1553980/MS). [...] (TJES; AC 0008199-43.2018.8.08.0014; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 10/02/2020; DJES 20/02/2020)

49791145 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ARGUMENTO DEVIDAMENTE ENFRENTADO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3 -
O Tribunal ratificou que a inexistência do procedimento no rol da ANS não impede a sua concessão, nos seguintes termos: o fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor
(AGRG no AREsp nº 708.082/DF, Rel. Ministro João Otávio DE NORONHA, Terceira Turma, DJe de 26/2/2016). 4 -
Se o contrato ao qual o agravado/embargado se encontra vinculado - por adesão - não contempla nas exclusões de cobertura, de forma expressa, o procedimento recomendado ao infante, revela-se abusiva a negativa de cobertura
. 5 - Recurso desprovido. (TJES; EDcl-AI 0018378-36.2019.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 02/12/2019; DJES 10/12/2019)

49790399 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO CDC. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE DIABETES. BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA. DIREITO À SAÚDE. ROL EXEMPLIFICATIVO DE PROCEDIMENTOS DA ANS. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Tratando-se de contrato de prestação de serviços médicos, há plena aplicabilidade dos princípios e normas consumeristas, dentre os quais encontra-se a premissa de que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, ante sua flagrante e reconhecida hipossuficiência, conforme a exegese do art. 47 do CDC
. 2. Na hipótese, a menor, que conta com 5 anos, foi diagnosticada com diabetes mellitus tipo I (Cid E10), que é a forma mais grave da doença, aos 4 anos de idade e, desde então, se submete a insulinoterapia basal bolus com glargina e lispro, além de fazer acompanhamento médico e nutricional periódico para ajuste das doses, bem como dieta e contagem de carboidratos. Não obstante os cuidados mencionados, a autora não obteve controle glicêmico satisfatório e apresenta episódios de hiperglicemias constantes associados a hipoglicemias severas à noite, o que pode lhe causar sequelas neurológicas, além de complicações crônicas decorrentes de mal controle, como a perda visual e insuficiência renal. 3. O laudo exarado por médica especialista em endocrinologia pediátrica aponta a necessidade de utilização de Bomba de Infusão de Insulina (fls. 84/85), e, neste ponto, descabe ao plano de saúde realizar afirmações ou reavaliações acerca da necessidade ou da eficiência do tratamento indicado, tampouco invocar preceitos de normas e regulamentos que, na prática, possuem o condão de suprimir aquilo que a Carta Magna jamais suprimiu, que é, como dito, a garantia da vida e da saúde. 4.
O entendimento das Cortes de Justiça, seguindo o do Superior Tribunal de Justiça, encontra-se consolidado no sentido de que o rol de procedimentos previstos pela ANS não é taxativo, mas exemplificativo, motivo pelo qual, havendo razoável requisição de especialista e comprovação de sua necessidade, deve ser suportado pelo plano de saúde contratado
. 5. Recurso desprovido. (TJES; AI 0004181-66.2019.8.08.0006; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza; Julg. 18/11/2019; DJES 04/12/2019)

49789078 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. MENOR DIAGNOSTICADO COM AUTISMO. TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO. MÉTODO "ABA". RESPONSABILIDADE DO AGRAVANTE. JURIDICIDADE DA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Laudo exarado por médico habilitado aponta a necessidade de o agravado ser submetido ao tratamento específico indicado, como forma eficaz de sua recuperação, de modo que descabe ao plano de saúde realizar afirmações ou reavaliações acerca da necessidade ou da eficiência do tratamento diverso do eleito pelo profissional especializado. Precedentes. 2.
É assente na jurisprudência que o rol de procedimentos médicos da ANS não é exaustivo, bem como que a seguradora não pode excluir determinada opção terapêutica reputada pela equipe médica do segurado como a mais adequada ao controle e tratamento de determinada doença. 3. Há muito foi superada a ideia de que estão os contratantes estão incondicionalmente presos as cláusulas pactuadas, devendo ser relativizado o pacta sunt servanda para afastar cláusulas abusivas que afrontam os direitos fundamentais
, de modo que é pertinente o deferimento da medida para fins de atendimento domiciliar. 4. Agravante pode ser reparada em caso de improcedência, e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no caso, se materializa inversamente em desfavor do agravado. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AI 0001652-42.2019.8.08.0049; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 04/11/2019; DJES 13/11/2019)

Diante de tais elementos, considero, neste expediente de cognição sumária, que a negativa de tratamento do Agravado poderá ser prejudicial ao seu desenvolvimento, salientando que há informação no laudo de que o mesmo possui atualmente intensa ideação suicida, restando como alternativa apenas o tratamento postulado na demanda de origem, porquanto a referida parte restou refratária a diversos tratamentos medicamentosos administrados.

Quanto ao pleito para que seja prestada caução, na hipótese de manutenção da medida liminar proferida, tenho que razão novamente não assiste ao Agravante, na medida em que restou demonstrado nos autos que o Agravado não possui condições financeiras para caucionar o tratamento prescrito pelo médico, tendo, inclusive, recebido a concessão do benefício da justiça gratuita (id. nº 508708).

Em situação semelhante, assim se posicionou o e. Tribunal Pleno deste Sodalício:

49708184 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. COOPERATIVA MÉDICA INTEGRANTE DO GRUPO UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE EXTINÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES CELEBRADO PELO AUTOR. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. PARTE HIPOSSUFICIENTE. [...] 2. -
Não há como não se concluir, com a cognição limitada propiciada pelo recurso de agravo de instrumento, que o agravado não seja pessoa economicamente hipossuficiente, mormente porque beneficiário da Assistência Judiciária Gratuita, motivo pelo qual não deve ser imposto a ele o dever de prestar caução, como pretendido pela agravante
. 3. - Recurso desprovido. (TJES; AI 0006618-70.2016.8.08.0011; Tribunal Pleno; Relª Desª Subst. Maria do Céu Pitanga de Andrade; Julg. 11/10/2016; DJES 21/10/2016)

Bem assim, sendo despiciendas maiores considerações,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001168-55.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: BRUNO MEDEIROS BRAGIO

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS. DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR PELO JUÍZO
A QUO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO
FUMUS BONI IURIS
E DO
PERICULUM IN MORA
EM FAVOR DA AGRAVANTE.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O médico psiquiatra responsável pelo acompanhamento do Recorrido informou no Laudo acostado nos autos que o paciente
“no momento apresenta intensa ideação suicida, de forma que a única indicação atual é de eletroconvulsoterapia para essa fase aguda da doença”
.

2.
É incontroverso nos autos que o Agravado padece dos transtornos psiquiátricos declinados na petição inicial, não havendo qualquer alegação da Agravante no sentido de que o plano contratado não possui cobertura assistencial para este tipo de doença, concentrando a mesma a sua irresignação no fato de que a jurisprudência atual do c. STJ teria superado o entendimento de que o rol de procedimentos da ANS seria meramente exemplificativo.

3.
A negativa de tratamento do Agravado poderá ser prejudicial ao seu desenvolvimento, salientando que há informação no laudo de que o mesmo possui atualmente intensa ideação suicida, restando como alternativa apenas o tratamento postulado na demanda de origem, porquanto a referida parte restou refratária a diversos tratamentos medicamentosos administrados.

4.
Verificando a existência de julgados recentes, observa-se que o c. STJ e este Sodalício continuam se posicionando no sentido de que o fato de um determinado procedimento não constar no rol da ANS não significa que não possa ser exigido pelo usuário, uma vez que se trata de rol exemplificativo, circunstância que impõe a manutenção da decisão que determinou o fornecimento do tratamento de eletroconvulsoterapia.

5.

Quanto ao pleito para que seja prestada caução, tem-se que razão novamente não assiste ao Agravante, na medida em que restou demonstrado nos autos que o Agravado não possui condições financeiras para caucionar o tratamento prescrito pelo médico, tendo, inclusive, recebido a concessão do benefício da justiça gratuita.

6.
Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a liminar concedida pelo Juízo
a quo
.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5001168-55.2020.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas,

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES, 20 de
Julho
de 2020.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.